Tribunal: TJSP
Processo: 2054292-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054292-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado PAULO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2054292-03.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19262
Agravo de instrumento n.o 2054292-03.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Paulo Marques
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravo de instrumento. Reserva de margem consignável. Ação
declaratória. Deferimento do pedido de tutela de urgência para cancelar
o cartão de crédito do autor. Ausência de verossimilhança para
manutenção da tutela de urgência. Tutela revogada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 71/72 dos
autos originário, que em ação declaratória proposta por Paulo Marques contra Banco Bmg S/A,
concedeu tutela de urgência para cancelar o cartão de crédito do autor no prazo de 72 horas, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
Inconformado, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo
que o autor contratou cartão de crédito consignado, que contém cláusulas lícitas. Fala que o
código de reserva é um número de controle interno do INSS, não se referindo ao número do
contrato entabulado pelas partes. Diz que o autor contratou o cartão de crédito e permitiu que fosse
efetivada a reserva de margem consignada em seu benefício previdenciário, situação que não
permite rescindir o contrato sem que se proceda a quitação do débito. Conta que o INSS não
permite apenas a suspensão dos descontos, mas a baixa definitiva do contrato, liberando a reserva
de margem consignada efetuada, o que torna irreversível a medida. Expõe que a Lei no 10.820/03
permite a reserva de margem consignada para consignação do valor mínimo do cartão de crédito,
devendo o cliente efetuar o pagamento do saldo via boleto bancário. Relata que não estavam
presentes os requisitos para a tutela de urgência e que a multa foi fixada em desobediência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2054292-03.2020.8.26.0000 rfs
3
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu a concessão do efeito suspensivo/ativo
ao agravo e, ao final, a revogar a tutela de urgência concedida (fls. 01/15).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
Anotado o decurso do prazo para que o agravado apresentasse resposta
(fls. 123).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
agravado, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no receio
de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os artigos 294 e
300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
A propósito, já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual Tutela
antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das faturas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2054292-03.2020.8.26.0000 rfs
4
cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda, bem como que o
banco agravado abstenha-se de incluir o nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Indeferimento - Ausência dos requisitos do art.
300, 'caput', do NCPC - Contrato cuja peculiaridade é o conhecimento
dos encargos quando do recebimento de cada fatura mensal - Discussão
que envolve análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória Apontamento restritivo
admitido, caso caracterizado o inadimplemento - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO GOMES,
j. em 05.04.2016)
Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para
manutenção da tutela antecipada, mormente porque as alegações do agravado, especialmente no
que se refere à recusa em cancelar o plástico, carecem de dilação probatória, uma vez que não foi
realizado pessoalmente em uma de suas sedes ou por canal competente indicado pelo agravante.
A respeito, anota Theotônio Negrão, o Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir
para a consumação do dano que se busca evitar (RT 764/221)”.
A propósito, esta C. Corte vem decidindo:
Agravo de instrumento Ação ordinária de inexigibilidade de débito -
Empréstimos consignados - Tutela antecipada objetivando a suspensão
de descontos no benefício previdenciário da agravante a título de RMC -
Reserva de Margem Consignável - Indeferimento - Ausência dos
requisitos previstos no art. 300 do NCPC Inexistência de elementos
suficientes a demonstrar, neste momento processual e de forma indene

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2054292-03.2020.8.26.0000 rfs
5
de dúvidas, a verossimilhança das alegações
Necessidade de
instauração do contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194462-30.2017.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017;
Data de Registro: 08/11/2017)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA
EXCLUSÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Pedido de
tutela antecipada para cessação dos descontos do benefício
previdenciário da reserva de margem consignável (RMC), sob a
alegação de que não houve contratação de cartão de crédito fornecido
pelo banco réu - Ausência de "elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo" - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167345-64.2017.8.26.0000; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017;
Data de Registro: 23/10/2017)
TUTELA DE URGÊNCIA DESCONTO RELATIVO À RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

INDEFERIMENTO, ANTES DE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239839-24.2017.8.26.0000; Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Penápolis - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018;
Data de Registro: 30/01/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLATARÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA
PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência,
para determinar a suspensão de descontos provenientes de "empréstimos
consignados" em sua aposentadoria. Juízo de verossimilhança não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2054292-03.2020.8.26.0000 rfs
6
configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a
concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229009-96.2017.8.26.0000; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de
Registro: 23/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que
indeferiu o pedido de tutela urgência para suspender os descontos da
Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício
previdenciário da autora O art. 300 do CPC/2015 exige, para a
concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo Requisitos não preenchidos Necessidade de instauração
do contraditório Decisão mantida - Observância do teto de 5% para
descontos sobre aposentadoria - Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123670-51.2017.8.26.0000; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
revogar a tutela de urgência deferida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)